Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712225-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis A B I H Embargadas: Vanessa Pires Morales Chapa Renovação e União D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Associação Brasileira da Indústria de Hotéis A B I H (Id. 20196971) contra o acórdão (Id. 19780112) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator